Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA. ART. 90 DO CPC. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, apresentada a contestação, o autor deduz pedido de desistência, deve arcar com a verba sucumbencial, em consonância com o art. 90, caput, do CPC.
2. Nota-se que o autor ajuizou ação de execução aparelhada com cédula bancária e, que, diante do inadimplemento do réu/apelado, pleiteou o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida.
3. Todavia, houve o pagamento administrativo das parcelas atrasadas, de modo que o banco desistiu do reconhecimento do vencimento antecipado da dívida e, por conseguinte, da via executiva. Acrescenta-se que a quitação das respectivas prestações foi oriunda de desconto em conta corrente, sem intervenção judicial e voluntariedade específica do réu/apelado, conjuntura apta a manter a sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.